Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000040-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOSE MAURICIO CABRAL MATTOS FILHO e outros Advogado(s): JOSE MAURICIO CABRAL MATTOS FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL DA DEFESA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame O presente Habeas Corpus foi impetrado por advogado em favor do paciente LAZARO FREITAS CERQUEIRA, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária. A presente impetração alegou cerceamento de defesa devido à impossibilidade de acesso aos autos de processos criminais e procedimentos investigatórios sigilosos, solicitando a habilitação da defesa técnica e a concessão do acesso aos fólios processuais. II. Questão em discussão A questão central sob análise consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da alegada ausência de acesso da defesa técnica aos autos de procedimentos investigatórios e processos criminais sob sigilo. III. Razões de decidir No caso em exame, conforme os informes judiciais complementares (ID 99835810) prestados pela autoridade coatora, não houve qualquer impedimento imposto por aquele Juízo ao acesso dos advogados aos autos mencionados na impetração. O Juízo de origem esclareceu que a eventual ausência de acesso decorre unicamente da falta de prévia habilitação formal da defesa no processo, permanecendo à disposição para apreciar, de imediato, pedidos dessa natureza mediante regular peticionamento. O habeas corpus, por sua natureza célere e documental, exige que o alegado constrangimento ilegal seja demonstrado de plano. Na hipótese, o impetrante não se desincumbiu do ônus de pré-constituir a prova do direito líquido e certo que afirma possuir. Para o reconhecimento de ato coator em situações como a presente, seria indispensável a apresentação de elemento material apto a demonstrar eventual negativa judicial de acesso, o que não ocorreu. É certo que o direito do defensor de acessar os elementos de prova já documentados em procedimentos investigatórios e processos judiciais constitui prerrogativa essencial ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurada pelos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 7º, incisos XIII e XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Todavia, o exercício dessa prerrogativa processual está condicionado à observância das regras procedimentais vigentes, incluindo a indispensável habilitação formal do advogado nos autos, especialmente em feitos que tramitam sob segredo de justiça. Dessa forma, a ausência dessa providência caracteriza inércia processual da parte, e não ato cerceador imputável ao Juízo. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A ausência de habilitação formal da defesa nos autos de processos criminais e procedimentos investigatórios sob sigilo não configura constrangimento ilegal a ser sanado por Habeas Corpus, quando o Juízo de origem não impõe óbice ao acesso e informa que a habilitação depende de prévio e regular peticionamento. 2. É imprescindível a comprovação inequívoca do impedimento de acesso para a concessão da ordem em Habeas Corpus, não se prestando a via eleita para suprir desídia processual da parte." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Art. 7º, incisos XIII e XIV, da Lei nº 8.906/94. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000040-20.2026.8.05.0000, impetrado por JOSE MAURICIO CABRAL MATTOS FILHO, em favor de LAZARO FREITAS CERQUEIRA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora